Tribunal: TJPA
Processo: 0804483-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804483-39.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: IURY BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES /PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR CONFIRMADA.

1. Ainda que o paciente responda em outros processos criminais, ele é, até o presente momento, réu primário, não havendo condenação transitada em julgado.

2. Ademais, o tipo penal em questão não possui pena máxima superior a 04 anos.

3. Desautorizada, assim, a permanência da prisão preventiva decretada.

4. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e concessão da ordem para, confirmando a liminar deferida anteriormente, manter a revogação do decreto preventivo em face de IURY BARROS, nos termos da fundamentação acima exposta.

.

....ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia .... de ...... de ...... e término no dia ..... de ......... de ......

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, __________de___________de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HC nº : 0804483-39.2024.8.14.0000

Paciente: IURY BARROS

COATOR: Juízo do Termo Judiciário de Colares /PA

Processo de origem nº 0800065-06.2024.8.14.0082

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar em favor de IURY BARROS, em razão de decisão do juízo do Termo Judiciário de Colares/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva em 21 de março de 2024.

Narra a inicial que, pelo suposto cometimento do crime de furto simples, o paciente foi preso em flagrante em 19/03/2024.

A autoridade policial, por sua vez, não representou pela prisão preventiva do paciente.

Nesta mesma direção ocorreu a manifestação do RMP durante a audiência de custódia, visto que requereu a concessão de liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Como argumentos para a concessão da ordem, a impetrante sustenta que houve descumprimento do art. 311 do CPP na decisão que, de ofício, decretou a prisão do paciente.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a medida liminar de revogação da prisão. No mérito, a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria onde deferi a liminar e solicitei informações à Autoridade Coatora, que as prestou em 30.03.2024, conforme Id 18770959.

O Ministério Público se manifestou pela perda do objeto, ante a concessão da liminar.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A questão meritória diz respeito a possibilidade ou não da revogação da prisão preventiva.

Em 27/03/2024, após os autos serem encaminhados à minha relatoria, foi deferida a medida liminar para conceder ao paciente a liberdade:

“(...) Da análise da impetração, verifico que não obstante já haver entendimento firmado nos tribunais superiores quanto à não configuração de atuação de ofício do magistrado que decide por cautelar mais gravosa que aquela representada pela autoridade policial e/ou pelo MP (STF, RHC 234974), a questão do presente feito cinge-se no não cabimento desta cautelar em face do tipo penal em que o paciente incorreu. Vejamos a previsão do art. 313, CPP: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del3689.htm#art312...], será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art64i] o [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art64i]2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art64i]; Ainda que o paciente responda em outros processos criminais, ele é, até o presente momento, réu primário, não havendo condenação transitada em julgado. Ademais, o tipo penal em questão não possui pena máxima superior a 04 anos. Desautorizada, assim, a permanência da prisão preventiva decretada, razão pela qual CONCEDO A LIMINAR pleiteada, para revogar o decreto preventivo em face de IURY BARROS (nacional de: BRASIL, natural de: BELÉM-PA, filiação: EDIANE MONTEIRO BARROS, IDENTIDADE:

9029518 (PC/PA), nascido em: 05/06/2002) nos autos de n° 0800065- 06.2024.8.14.0082. (...).

Assim, entendo que a decisão concedida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a desproporcionalidade da medida extrema face a pena do delito cometido pelo paciente.

Ante o exposto, conheço do habeas corpus e CONCEDO A ORDEM, para, confirmando a liminar deferida anteriormente, manter a revogação do decreto preventivo em face de IURY BARROS (nacional de: BRASIL, natural de: BELÉM-PA, filiação: EDIANE MONTEIRO BARROS, IDENTIDADE: 9029518 (PC/PA), nascido em: 05/06/2002) nos autos de n° 0800065- 06.2024.8.14.0082.

É o meu voto.

Belém/PA, ............ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/04/2024